Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Astreintes visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Inexistentes critérios legais objetivos quanto à definição dos valores mínimos e máximo da multa, cumpre ao órgão julgador guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.1. “As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. ( ) embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. ( )” (Acórdão 1275225, 07263817120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Na hipótese, a tutela de urgência buscada pela exequente/agravada no processo de conhecimento consistiu na suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento e que decorrentes de alegado “golpe” sofrido. Os descontos impactam diretamente em verba de natureza alimentar. Evidente a urgência. 3.1. O valor atribuído à causa é de R$ 253.349,67(duzentos e cinquenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). E definida a “multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, não há que se falar, em princípio, em exorbitância do valor fixado pelo juízo a quo. 3.2. E não custa lembrar que, para se livrar da multa, basta à instituição financeira o cumprimento da determinação em tempo hábil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.